Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-13.2019.8.11.0094
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000482-13.2019.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE DE FREITAS ANJOS - CPF: 042.741.223-44 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 061.336.841-00 (VÍTIMA), Roberson Mateus dos Santos (VÍTIMA), ROBERSON MATEUS DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE DE FREITAS ANJOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM DESFAVOR DE DUAS VÍTIMAS – PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – VERSÕES ANTAGÔNICAS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS
–
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DA MOTIVAÇÃO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO
–
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER – PRONÚNCIA CONFIRMADA NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2°, II, E IV, C/C ART. 14, II, ART. 121, §2°, II, IV E § 7o, C/C ART. 14, II, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a excludente da legítima defesa, ante a existência de versões conflitantes, que levam à hesitação quanto à culpabilidade do recorrente.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000482-13.2019.8.11.0094

RECORRENTE: JOSE DE FREITAS ANJOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação Penal n.
0000482-13.2019.8.11.0094,
pronunciou José de Freitas Anjos pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, §2°, II, e IV, do Código Penal (vítima Alexsandro Moreira da Silva), art. 121, §2°, II, IV, e § 7o, II, do Código Penal (vítima Roberson Mateus dos Santos) e art. 347, parágrafo único, do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 150010385, invocou o instituto da legítima defesa. Argumentou que
“em que pese o uso de faca na reação do acusado, verifica-se que as provas produzidas no presente feito demonstram que o mesmo agiu em legítima defesa, lembrando que, no que concerne ao ‘uso moderado dos meios necessários’, a doutrina estabelece que ‘...não se exige uma adequação perfeita, milimetrada, entre ataque e defesa (...) Reconhecesse a dificuldade valorativa de quem se encontra emocionalmente envolvido em um conflito no qual é vítima de um ataque injusto.’ (Tratado de Direito Penal – Cezar Riberto Bitencourt, p. 445, 26a ed., 2020).”
(
sic
) Aduziu que o acusado portava uma faca, porque retornava de seu trabalho, sendo que, apenas após o início da agressão, é que utilizou a faca para se defender, de modo que não se pode atribuir a adjetivação da futilidade. Alegou que o acusado estava sendo agredido pelas vítimas, o que revela que a ação não foi inesperada e imprevisível, estando ausente, portanto, a surpresa. Pleiteou a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP
ou, alternativamente, o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões, ID. 150010390, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 150010391.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 156659663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE DE FREITAS ANJOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente pretende a absolvição por legítima defesa ou
o afastamento das qualificadoras.

Inicialmente, destaca-se que na decisão de pronúncia, o magistrado, por erro material, não mencionou expressamente o art. 14, II, do Código Penal. Não há vício de conteúdo no julgamento, pois toda a instrução criminal, bem como a fundamentação da sentença apontou para a hipótese de dois homicídios qualificados tentados.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta da denúncia no dia 24 de abril de 2019, por volta das 21h30min, no inferior de uma residência identificada como ‘casa da Pricila’, localizada nas imediações da Rua Tancredo Neves, em frente ao Hospital Municipal de Tabaporã/MT, Centro, nesta cidade e comarca de Tabaporã/MT, o denunciado José de Freitas Anjos, com consciência, vontade e ânimo de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca tipo faca, com lâmina de aproximadamente, 32 (trinta e dois) centímetros de comprimento (Relatório de Investigação n° 54/2019, às fls. 21/23-IP), desferiu diversos golpes contra a vítima Alexsandro Moreira provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo (fls. 28/29- IP) e mapa topográfico (fls. 30/31-IP), somente não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a outra vítima atingida, Roberson Mateus dos Santos, interferiu na situação a fim de cessar os golpes, de modo que o ofendido pôde ser socorrido e encaminhado ao. Hospital Municipal de Tabaporã/MT.

Consta, ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado José de Freitas Anjos, com consciência, vontade e ânimo de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca tipo faca, com lâmina de, aproximadamente, 32 (trinta e dois) centímetros de comprimento (Relatório de Investigação n° 54/2019, às fls. 21/23), desferiu diversos golpes contra a vítima Roberson Mateus dos Santos, provocando-lhe os ferimentos descritos 'no Laudo de Exame de Corpo (fls. 39/40-IP) e mapa topográfico (fls. 41/42-IP), somente não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Tabaporã/MT, e, em razão da gravidade das lesões, posteriormente transferido ao Hospital Municipal de Juara/MT.

Consta, por fim, que no dia 24 de abril de 2019, em horário indeterminado, porém, após 21h30min, no interior de sua residência, localizada nas imediações do Bairro Sol Nascente, nesta cidade e comarca de Tabaporã/MT, o denunciado José de Freitas Anjos, com consciência e vontade, inovou artificiosamente o estado de coisa, com intuito de induzir Juiz ou perito, a fim de produzir efeito em processo penal ainda não iniciado.

Segundo ressai do caderno investigativo, as vítimas em comento estavam confraternizando com amigos na residência pertencente à pessoa conhecida por Pricila, oportunidade em que o denunciado chegou acompanhado do senhor Valdir, companheiro da proprietária do imóvel, e, aproveitando o contexto, passou a consumir bebidas alcoólicas com as pessoas que ali se encontravam.

Ocorre que, em momento não especificado, a vítima Alexsandro Moreirada Silva, vulgo ‘Bodão’, desconfiado dos olhares que o denunciado lançava sobre sua esposa, Sra. Driana, solicitou que o implicado se afastasse de sua companheira. Desgostoso com a reprimenda, o denunciado José passou a proferir palavras em tom elevado, momento em que a vítima Alexsandro solicitou que fossem para o lado externo da residência, a fim de resolverem a questão, sendo que neste interregno, o ofendido Alexsandro acabou revidando as provocações do denunciado com um soco na região da ‘pálpebra inferior esquerda do implicado José (fIs. 69/70-IP).

lrresignado com o ataque, o denunciado José se deslocou à sua residência, onde se armou com uma faca (Relatório de Investigação n° 54/2019 - fls. 21/23), e ao retornar à residência de Pricila, sem proferir nenhuma palavra, aproximou-se do ofendido Alexsandro, sacou da faca que estava em sua posse, e, de maneira repentina, desferiu diversos golpes em áreas vitais da vítima, acertando-a em sua região torácica esquerda, assim como em outras regiões apontadas no laudo de exame pericial (fls. 28/29- IP) e mapa topográfico de lesões (fls. 30/31-IP).

Nesse momento, a vítima Roberson Mateus dos Santos, vulgo ‘Aleijadinho’, no intuito de fazer cessar as agressões investidas contra Alexsandro, apoderou-se do objeto metálico por ele utilizado para fins de sustentação (‘muleta’), em razão de ser deficiente físico, e solicitou que o denunciado José interrompesse os ataques investidos contra a pessoa de Alexsandro. Entretanto, além de não atender ao pedido de Roberson, o denunciado José passou a investir contra essa pessoa vulnerável, que, em decorrência dos diversos golpes de faca apontados no Laudo de Exame de Corpo (fls. 39/40-IP) e mapa topográfico (fls. 41/4±-IP), caiu desfalecido ao chão.

Na sequência, o denunciado José empreendeu fuga, dirigindo-se à sua residência, onde tomou banho, e, posteriormente, lavou o instrumento utilizado no crime (faca), a fim de eliminar qualquer vestígio de sangue que pudesse ser encontrado em seu corpo ou no objeto citado, tendo, na sequência, arremessado a arma branca sobre o telhado de um vizinho, no intuito de ocultar o bem em questão.

Nesse meio tempo, uma equipe médica desta urbe foi acionada, e, com auxílio das polícias militar e civil, se deslocou ao local dos fatos para prestar auxílio às vítimas, as quais foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Tabaporã/MT para providências. Entretanto, devido a gravidade das lesões na vítima Roberson Mateus dos Santos, esta foi transferido ao Hospital Municipal de Juara/MT.

Após buscas nas imediações da residência do denunciado, policiais lograram êxito em encontrá-lo, e, diante do quadro narrado, foi efetuada a prisão em flagrante do denunciado José e sua condução ao distrito policial, onde confessou à autoridade policial ter praticado todos os delitos supramencionados.”
(
sic
, p. 6-10 do ID. 150007588)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos Laudos de Lesão Corporal, p. 40-41 e 59-60, pelos Mapas Topográficos para Localização de Lesões, p. 42-43 e 61-62, termo de declarações das vítimas, p. 36-37 e 48-49, e Prontuários Médicos, p. 149-171 todos do ID.
150007588
.

Quanto à autoria, o recorrente José de Freitas Anjos respondeu à autoridade policial:

“QUE o interrogado teve ciências de seus direitos constitucionais de permanecer calado e de pedir um advogado. Que o interrogado afirma que veio do Estado do maranhão no dia 22/01/2017 para o município de Sinop-MT para trabalhar. Que o interrogado informa que não possui parentes nem Tabaporã nem Sinop, que todos os seus parentes estão em outros estados como Maranhão, São Paulo e Pará. Que o interrogado afirma que veio de Sinop no mês de março 2019, e ficou hospedado na casa de uma pessoa conhecida como ‘boi’, que trabalha numa fazenda neste município. Que o interrogado afirma que estava trabalhando como pedreiro na rua que reside em Tabaporã, numa reforma de banheiro na casa de uma senhora que não sabe o nome. Que o interrogado afirma que no dia 24/04/2019 as 18h00min foi para casa da senhora Pricila, no bairro morada do sol, consumindo pinga, cachaça e vinho. Que o interrogado afirma que as seguintes pessoas estavam na casa: Pricila, o interrogado que é conhecido como ‘maranhãozinho’, (bodão) Alesxandro, Valdir, marido da Pricila, Perninha que é a pessoa de Robinho, Bruno filho da Pricila, Adriana irmã da Pricila, Juninho filho do seu Julio, Vago e esposa de Vago Andressa. Que o interrogado afirma que por volta de 20h30min do dia 24/04/2019, quando estava na casa da Pricila teve uma discussão com a pessoa de bodão (Alexsandro), pois afirma que a pessoa de bodão estava pensando que o interrogado estava querendo ficar com a namorada dele a Adriana. Que Bodão estava com ciúmes, e já tinha o ameaçado o interrogado de ‘quebrar’ o interrogado. Que o interrogado tinha dado uma saído para comprar uma cachaça, e quando voltou para a casa de Pricila bodão já veio com ignorância e partiu para cima do interrogado dando murros, na região da boca, maxilar e boca. Que o interrogado afirma que já estava com uma faca na cintura, que sempre carregou esta faca na cintura, que reconhece a faca apresentada nesta delegacia de Tabaporã como sendo a faca que usou para esfaquear as vítimas. Que o interrogado afirma que após ‘bodão’ lhe dar um soco, o interrogado esfaqueou ‘bodão’, momento que a pessoa de Robinho (Roberson Mateus) veio com um pedaço de ferro para bater no interrogado, acertando no braço direito, e nas costas do interrogado. Que afirma que neste momento o interrogado esfaqueou Robinho, ‘bodão’, saiu correndo e foi para sua casa e tomou banho. Que afirma que a calça jeans que se encontra nesta delegacia é a mesma calça que estava usando no momento dos fatos. Que afirma que assim que chegou em casa, o interrogado lavou a faca e jogou em cima o telhado da casa do vizinho. Que o interrogado afirma que mostrou para os policiais civis onde estava a faca, que havia jogado no telhado do vizinho. Que o interrogado afirma que não tem rixa com Robinho e nem com Bodão. Que afirma que não responde por nenhum crime, e que nunca foi preso. Que afirma que não é usuário de drogas e que só faz uso de cigarro e bebidas alcoólicas; Que o declarante afirma que colaborou com a Polícia. Que o declarante devido as agressões de ‘bodão’ o interrogado está cuspindo sangue nesta Delegacia, conforme autoridade Policial o interrogado será levado ao hospital para consulta médica.”
(
sic
, p. 71-72
do ID. 150007588)

Na fase judicial, o recorrente José de Freitas Anjos deu a sua versão dos fatos:

“
Réu: Aconteceu que nesse dia foi dia de serviço como todos os outros. Eu tinha ido deixar a ferramenta de trabalho na casa da irmã do rapaz que é ex-marido da Pricila. E lá ele me convidou pra ir lá nessa casa.

MM Juiz: Quem é o rapaz que te convidou pra ir pra casa?

Réu: O Valdir Alves.

MM Juiz: Você conhecia o Valdir há quanto tempo?

Réu: Há poucos dias.

MM Juiz: O Sr. conheceu ele lá em Tabaporã?

Réu: Isso. A gente trabalhava junto lá. Aí nessa casa eles já tavam bebendo.

MM Juiz: Que horas o Sr. foi pra essa casa? Com o sr. Valdir.

Réu: Umas seis e meia da tarde.

MM Juiz: Quem estava lá nessa casa?

Réu: A Driana, Pricila, Bruno que é filho da Pricila. Aí tinha mais outros dois que não conheço ele.

MM Juiz: O Roberson estava lá?

Réu: Não. Aí a gente começou a beber também. Aí logo acabou a bebida. Aí eu e Valdir saímos pra comprar mais. Enquanto estávamos comprando a bebida chegou o Alexsandro me ameaçando dizendo que ia me pegar nas entoca. Aí o Valdir disse que não era pra mim ligar. Aí a gente retornou pra casa.

MM Juiz: Ele falou porque?

Réu: Não, disse que ia me pegar nas entoca. Aí voltamos pra casa e aí ele chegou na casa, sentou assim. Eu elogiei ele porque gostei da moto. Aí logo ele saiu. Aí também veio mais esse Yago, esse tal de Juninho e a esposa do Yago. Aí chega esse Alexsandro e o Aleijadinho, o Roberson. O Alexsandro me chamou pra conversar e do nada o Alexsandro me agrediu com soco no rosto e aí fui pra cima dele. Ele pegou um pedaço de pau e eu peguei também. Na hora lá ele Robson me agrediu com pedaço de ferro nas costas. Eu estava com a faca porque ela é instrumento de serviço.

MM Juiz: o Sr. já estava com a faca no primeiro ato?

Réu: Estava com ela. Eu usava ela pra cortar cimento e fazer encanamento. Aí veio esse outro com ferro. Aí peguei a faca e tentei furar ele. Aí um saiu correndo. O que me deu a ferrada eu furei ele. Aí ele foi pro chão e eu parei. Não agredi mais.

MM Juiz: Quantas furadas o Sr. deu ele?

Réu: Não recordo. Já tinha bebido também.

MM Juiz: Consta na deúuncia que o Sr. teria tido essa desavença e saiu pra buscar a faca e voltou com a faca seguidas dos golpes.

Réu: Não. Eu já estava com a faca

MM Juiz: qual motivo o Alexsandro deu a facada?

Réu: Não sei falar. Acho que ele enciumou. No presidio me disseram que ela era namorada dele. Nessa noite nem encostei a mão dela. A gente conversou, mas momento algum encostei a mão nela.

MM Juiz: O Valdir e a Pricila presenciaram?

Réu: Tavam lá.”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Alexsandro Moreira da Silva aduziu na fase extrajudicial:

“QUE o declarante afirma que estava no dia 24/04/2019 as 08h30 na casa de sua cunhada Pricila, no bairro sol nascente, que não se recorda ao número da casa de Pricila, neste município. Que afirma que declara que as seguintes pessoas estavam na casa de Pricila no horário dos fatos: Pricila, Adriana esposa do declarante, Dino esposo de Pricila, Robinho apelido da vítima Roberson Mateus dos Santos, que foi esfaqueado e o agressor que o declarante não conhece, que afirma que nunca viu ele na cidade. Que afirma que o agressor chegou na casa com o esposo da Pricila, que não conhecia na hora do fato, mas reconhece nesta Delegacia de Polícia civil o agressor depois, como sendo José de Freitas Anjos que o esfaqueou no dia 24/04/20190 declarante e a vítima Robinho. Que afirma que assim que pediu para José de Freitas sair de perto de Adriana, José retirou-se de perto de Adriana, mas começou a alterar a voz com o declarante, momento que o declarante intimou José para resolver suas diferenças lá fora da casa de Pricila. Que afirma o declarante que saiu para fora da residência, momento que Jose também saiu e o declarante deu um murro na face de José. Que afirma que José pegou um pedaço de madeira, e foi para cima do declarante, momento que o declarante estava sóbrio, mas José estava embriagado, então não conseguiu acertar o declarante. Que logo José saiu do local, onde o declarante entrou para dentro da residência, mas logo em seguida José chegou com uma faca do cabo branco tipo faca de açougue. Que afirma o declarante que José chegou sem falar nada, momento que o declarante estava de costa, sendo surpreendido com (5) cinco facadas nas costas, e uma na face, momento que Robinho tentou apartar a briga. Que afirma que José vendo que Robinho queria apartar, disse: ‘já que você tá do lado do cara, você é safado também’, indo para cima de Robinho acertando-o. Que o declarante afirma que neste momento saiu correndo, e José correu atrás do declarante, mas não conseguiu alcançar. Diante dos fatos o declarante afirma que voltou para ver se José havia ido embora, momento que encontrou Robinho estava apoiado a cabeça no colo da Pricila, meio inconsciente, sangrando bastante. Que o declarante afirma que a intenção de José de Freitas Anjos era matar o declarante e Robinho. nada mais disse e, nem lhe foi perguntado.”
(
sic
, p. 36-37 do ID. 150007588)

Sob o crivo do contraditório, a vítima Alexsandro Moreira da Silva confirmou seu depoimento prestado na delegacia:

“(...) Eu cheguei lá para eu buscar minha esposa, na casa da minha cunhada certo, aí nesse intervalo eu vi ele tipo querendo dar em cima da minha esposa, tá entendendo? Aí eu fui falar pra ele e ele achou ruim. (...) Aí eu falei como você está no efeito do álcool vamos para o braço então ué, aí o outro rapaz que estava com ele entrou no meio da conversa intimando eu para ir para o braço (...) aí depois demorou acho que a faixa de uns vinte minutos, o outro rapaz foi levar a moto dele, aí ele pegou e pulou da moto, foi lá e buscou a faca, dali já veio para faze o serviço (...) E aí que momento surgiu essa faca aí? Na hora que surgiu que ele viu que os polícia ia chega ali no local né, aí o outro rapaz pegou a moto do Dinho, foi levar até na casa dele, aí ele aproveito o embalo, pegou e pulou na moto e foi buscar a faca para fazer o serviço. E aí ele voltou que horas? Foi questão de quinze minutos ele voltou. O senhor viu ele chegando? Ele já chegou para me dar a certeira por trás, aí eu corri (...) e no que eu corri o Dinho segurou, no que ele me segurou eu puxei o Dinho, embolei eu e ele e ainda levei uns riscos ainda, aí o outro rapaz que estava junto com nós lá falou ‘não pô, faz isso não’ e ele falou ‘você tá defendo safado então receba’, aí pegou e foi onde ele levou (...) as facadas, levou mais do que eu (...) e tem mais uma, ele falou assim que se o dia que ele chegar a sair de dentro da cadeia diz ele que ia matar eu, a minha esposa e a família inteira (...) ele falou lá dentro da civil (...) Na segunda oportunidade, quando ele voltou com a faca, o senhor chegou a ver ele chegando? Ou alguém avisou? Ele chegou falando ‘é agora, é agora’ e ainda ele arrancou a ripa ali, veio com a ripa e a faca. Aí você foi tentar pular o muro e o Dinho te segurou? ‘Segurou’. Foi onde você saiu rolando com o Dinho? Isto e aí ele foi tentando dar golpe em você? Isto (...) O senhor viu o Dinho com faca? Não, o Dinho não, só Maranhãozinho mesmo.”
(relatório de mídia digital)

A vítima Roberson Mateus dos Santos disse, nas fases policial e judicial, que estava na casa de Pricila quando o acusado José de Freitas iniciou uma discussão com Alexsandro, vulgo “Bodão”, porque que estava com ciúmes de sua esposa Driana. Contou que José de Freitas saiu da casa onde consumiam bebidas alcoólicas e retornou momentos depois de posse de uma faca e passou a desferir golpes de faca contra Bodão. Nisso pegou um instrumento metálico e bateu em José de Freitas para ele largar a faca, porém ele não largou a faca e ainda passou a agredi-lo também com golpes de faca, sendo atingido na região da clavícula, joelho, cabeça e tórax e acabou desmaiando. (p. 48-49 do ID. 150007588 e relatório de mídia digital)

O condutor do flagrante, o policial civil Cleiton Francisco Alves narrou os fatos, nas duas fases da persecução penal:

“QUE na qualidade Policial civil, que no dia 24/04/2019 as 23h00min, essa equipe de investigadores estava na zona rural desta urbe em outra ocorrência, que quando chegou na cidade, fora informada pelos policiais militares de que havia acontecido uma tentativa de homicídio na residência situada na rua Tancredo Neves (casa da Pricila, irmã do Roneclei); que nos informaram que o principal suspeito era o vulgo ‘maranhãozinho’ ; diante dessas informações, a equipe foi até ao hospital para saber se as vítimas teriam sido socorridas e o estado de saúde destas, e colher algumas informações, em seguida deslocamos imediatamente na captura do suspeito; que fomos informados que o suspeito reside na rua paud'alho, bairro sol nascente (casa de esquina); e chegamos ao local, e a residência estava com a porta dos fundos encostada, quando chamamos pelo suspeito e ninguém respondeu; adentramos na residência e só encontramos os documentos pessoais do suspeito; em que fora qualificado sendo a pessoa de José de Freitas Anjos 21 anos de idade; que através dessa qualificação, fizemos várias buscas pela esta urbe, e quando retornamos novamente na residência do suspeito as 23h15min do dia 24/04/2019, ele fora encontrado próximo a residência, foi dado voz de prisão e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil; perguntamos se este era o ‘maranhãozinho’ que nos falou que sim, e que teria se envolvido em uma briga na casa de Pricila e que acabou esfaqueando 02 pessoas; que o suspeito confessou o crime, e em seguida fora dado a voz de prisão para José de Freitas Anjos (suspeito), tendo em vista que o suspeito fora preso logo em seguida após o fato ocorrido; e que o suspeito nos relatou que teria ido para sua residência logo após o crime e teria tomado banho; Que após a captura do suspeito, fora apreendido uma roupa que o suspeito teria alegado que teria usado no momento em que o crime ocorreu; que a faca utilizada no crime não fora encontrada até o presente momento da confecção deste boletim de ocorrência; e que todos os envolvidos estariam ingerindo bebida alcoólica.”
(
sic,
p. 24-25 do ID. 150007588)

“Na data do fato a gente estava em outra ocorrência e quando cheguei na cidade soubemos da ocorrência na casa da Pricila e tinha muita gente no local. Foi relatado que algumas pessoas tinham sido esfaqueadas, fomos até o hospital de Tabaporã, depois a gente retornou à residência. Na época foi dito que era um tal de Maranhãozinho que tinha esfaqueado né. Na época fizemos várias diligências, descobrimos aonde ele morava que era próximo do local do fato, uns 400 metros. Aí fomos até o local e a porta estava encostada, ele não estava lá dentro, mas os documentos pessoais dele estavam lá e foi quando a gente qualificou ele. Vimos mais ou menos a foto da identidade dele. Aí a gente começou a fazer diligências próximos ali e tempo depois conseguimos localizar ele perto da casa dele. Perguntamos se ele era o Maranhã e ele disse que era. Perguntamos se ele era o suspeito de ter dado as facas nas duas vítimas e confessou que tinha bebida alcóolica com as vítimas e tinha comentado uma situação de ciúme da Driana que é mulher do Alexsandro, que o apelido dele é Bodão e ele relatou que parece que o Bodão não gostou, desferiu a faca e o outro menino que tinha uma deficiência entrou pra socorrer e esse Maranhão também desferiu facadas nele. No dia a gente não conseguiu achar a faca, mas no dia seguinte ele colaborou e disse aonde estava faca e levamos para delegacia.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] As testemunhas disseram o que?

Testemunha: Então, as pessoas estavam muito alcoolizadas, não estavam falando coisa com coisa. Não sabia dizer quem era o suspeito, que não conhecia.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] Chegaram a mencionar o Maranhãozinho?

Testemunha: Sim, depois a gente foi levantando e falaram que era o Maranhãozinho.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] Chegou a ver as vítimas?

Testemunha: Só o Alexsandro com umas lesões nas costas.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] Ele estava embriagado?

Testemunha: Sim, todos eles. Só não falei com o Roberson porque ele estava mais grave e foi transferido para Juara.”
(depoimento transcrito na sentença)

O policial militar Bruno Flávio de Assis, que participou das diligências, afirmou em juízo:

“O pessoal do hospital entrou em contato com a gente avisando que na casa da Priscila tinha uma briga, alguém esfaqueado alguém. Como já tem muita ocorrência envolvendo esse povo, às vezes a ambulância vai lá pra dar apoio e acabam querendo bater no pessoal da ambulância, é toda uma função. E aí nós fomos junto com eles. Aí chegamos lá esse rapaz estava bem desfalecido, a vítima Robson. No momento da situação lá achávamos que ele estava morto, com muita sangue. Juntou muita gente com pessoal embriagado.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] O senhor viu aonde esses golpes foram dados?

Testemunha: Sim, foi vários né. Na região do tórax, do tronco, um corte profundo debaixo do braço e outro no pescoço. Aí ajudamos o pessoal da ambulância para levar ao hospital. Aí o pessoal da polícia civil conseguiu localizar o réu. Aí disseram que encontraram o suspeito, mas não encontrou a faca. Nós tentamos localizar a faca, mas não conseguimos. Eles disseram que estava todo mundo bebendo, aí o menino foi em casa busca a faca e saiu dando golpe em todo mundo. Um outro rapaz tomou facada, mas foi superficial. Esse outro rapaz a facada foi nas costas e no braço, porque ele entrou em luta corporal com rapaz.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] Sabe o motivo?

Testemunha: Parece que foi por causa de uma mulher.” (depoimento transcrito na sentença)

No mesmo sentido foram as declarações do PM
Derisvaldo de Jesus Souza

A informante Driana Barbosa da Silva esclareceu os fatos, na fase judicial:

“[MINISTÉRIO PÚBLICO] O que aconteceu na data dos fatos?

Testemunha: Olha eu sei que tava todo mundo bebendo mundo naquela noite

[MINISTÉRIO PÚBLICO] todo mundo quem?

Testemunha: A Priscila, o meu esposo, o esposo dela, ela, o Maranhãozinho e outro rapaz. Só que esse outro rapaz não ficou muito, que é de menor aí saiu fora.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] O outro rapaz é o Roberson?

Testemunha: É isso.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] E aí?

Testemunha: Aí o meu esposo e o Maranhãozinho começaram a discutir, porque eu estava sentada e o Maranhãozinho veio colocar a mão na minha perna. Aí eles começou a discutir. Aí o Maranhãozinho saiu e quando voltou com a faca, foi furando o meu esposo. O meu esposo saiu correndo e o Robinho deu uma muletada nele, porque ele é deficiente. Aí começou a dar as facadas no Robinho.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] Quando ele tentou passar a mão na perna da senhora. A senhora comentou que seu marido não gostou. Teve alguma confusão nesse momento?

Testemunha: Que eu lembro não porque eu tinha saído pra comprar mais cachaça né. Aí quando eu voltei, sentemo, ficamo tomando cerveja, pinga. Na hora que eu sentei ele botou a mão, mas ele não fez por maldade. Aí foi onde começou a confusão.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] Neste momento, me descreve o que aconteceu.

Testemunha: Bate boca, um querendo brigar com outro, xingando.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] Alguém deu soco em alguém?

Testemunha: O Maranhão deu um empurrão no meu esposo, meu esposo deu um soco nele, ele saiu.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] Usaram algum pau ou outro instrumento?

Testemunha: Não, ficou só no soco mesmo, aí caiu no muro da minha irmã.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] Aí alguém entrou no meio?

Testemunha: entrou eu, meu cunhado que é o Valdir, o Dinho. Aí o Maranhãozinho saiu. Eles continuaram bebendo e quando ele voltou armado, furando sem piedade.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] Quanto tempo ele demorou pra voltar?

Testemunha: Uns 20 a 15 minutos.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] E como foi quando ele chegou?

Testemunha: Foi normal. Ele chegou, tomou pinga. Aí quando Alexsandro virou ele começou a furar.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] A primeira facada foi aonde? A do Alexsandro.

Testemunha: Foi nas costas. Todas elas foi nas costas e última na testa, que pegou de raspão.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] E o Robinho

Testemunha: O Robinho veio e começou a dar muletada né. Aí o Maranhão começou a dar facada, aí o Robinho sai correndo e caiu numas pedras né. Aí ele foi pra cima do Robinho, nós gritemo porque ele era deficiente. Ele parou e saiu andando normal. Eu vi na hora que ele tava caído ele deu três facadas.

[MINISTÉRIO PÚBLICO] E como ele tava?

Testemunha: Achei que ele tinha morrido, porque saía sangue por tudo. Pelo nariz, pela boca.”
(depoimento transcrito na sentença)

Nesse contexto, verifica-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos das vítimas e nas declarações das testemunhas, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir a matéria da culpabilidade.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato.

3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático- probatório, concluiu que não há comprovação inequívoca da tese de legítima defesa de terceiros em sua plenitude, sobretudo porque há sérias dúvidas se efetivamente houve injusta agressão atual ou iminente e, em caso afirmativo, se ele usou moderadamente dos meios necessários para repeli-la, pronunciando o acusado como incurso no art. 121, §2°, II, ambos do Código Penal.

3. A alteração das premissas fáticas do acórdão para restabelecer a sentença de absolvição sumária, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Quanto à apontada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, consoante constou do julgamento dos embargos de declaração, sua dicção possibilita seja apreciada tanto a prova produzida em Juízo, quanto a inquisitorial, desde que a última não seja a única existente nos autos.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 1.947.075/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Portanto, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

No tocante às qualificadoras

dispostas nos incisos II e IV do § 2o do art. 121 do CP, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabíveis e improcedentes.

No caso à luz das declarações das vítimas, das testemunhas e do próprio recorrente há indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente.

Apurou-se, ainda, que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a vítima, porquanto o acusado foi à sua residência, se muniu de uma faca, retornou ao local dos fatos e, sem proferir nenhuma palavra, surpreendeu as vítimas ao desferir golpes de faca.

Desse modo, constatam-se nos autos e na decisão de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas, os quais considero suficientes para mantê-las, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal

Ademais, a defesa não produziu qualquer prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das qualificadoras, que deverão ser apreciadas pela Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a pronúncia de
José de Freitas Anjos pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts. 121, §2°, II, e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Alexsandro Moreira da Silva),

121, §2°, II, IV e § 7o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Roberson Mateus dos Santos) e 347, parágrafo único, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023